Tribunal: TJDFT
Processo: 0754377-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PRAZO MÍNIMO E ALCANCE DOS OBJETIVOS AVALIADOS NO RELATÓRIO.
1. De acordo com o que se extrai do Relatório Avaliativo, o agravante foi transferido de escola e, apesar da assiduidade na frequência das aulas, reprovou no ano letivo escolar. Além disso, a meta de iniciação ao trabalho ainda está em andamento, bem como a de cultura e lazer e sondagem das aptidões, habilidades, interesses e motivações. Assim, apesar de ter alcançado êxito no comportamento, ele ainda não se deu de forma plena, havendo necessidade do acompanhamento socioeducativo. Ademais, não houve o cumprimento do tempo mínimo da medida socioeducativa previsto na sentença.
2. A medida socioeducativa visa não apenas sancionar o adolescente, mas conscientizá-lo sobre as consequências de seus atos, de modo a ampará-lo à ressocialização (art. 35 da Lei 12.594/2012).
3. Recurso desprovido.